Tribunal: TJSP
Processo: 1028047-94.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028047-
94.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante ALPINA
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA., é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028047-94.2018.8.26.0564 -Voto no 16.462
2
Apelação Cível no 1028047-94.2018.8.26.0564
Apelante: Alpina Equipamentos Industriais, Serviços e Montagens Ltda.
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 16.462
Ementa:
Ação anulatória. Auto de Imposição e Infração de
Multa. Emissão de notas fiscais de devolução de
mercadorias.
Declaração
constante
dos
documentos fiscais que não retrata a realidade das
operações.
Descumprimento
de
obrigação
acessória. Manutenção da imputação. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 390/396, cujo relatório é adotado, julgou
parcialmente procedente a ação para, mantida a autuação e a multa, reconhecer
o excesso de juros, limitando-os à taxa Selic.
O julgado compreendeu a realidade das infrações imputadas e
que não houve adequado cumprimento de obrigações acessórias, o que autoriza
a imputação de multa, ainda que não tenha ocorrido prejuízo ao erário.
O apelo é da empresa autora que persegue o julgamento de
procedência da ação ao argumento de regularidade das operações, o que afasta
a imputação de qualquer penalidade. Afirma que, em relação ao item 1 do AIIM,
emitiu notas fiscais de devolução de mercadorias locadas, com indicação dessa
circunstância no campo de observações e que a infração indicada no item 2 diz
respeito à emissão de notas fiscais de devolução em razão de retorno da
mercadoria, por desistência da compradora. Em relação às infrações descritas
nos itens 3 e 4, narra a adequada escrituração das notas fiscais nos livros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028047-94.2018.8.26.0564 -Voto no 16.462
3
registro de saídas e que não omitiu qualquer operação (fls. 401/409).
O recurso foi processado e respondido (fls. 415/424).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
A ação pretende a anulação do Auto de Infração no
4.095.364-6 (fls. 40/42) que impõe à autora a prática de infrações relativas a: 1.
Emissão de documentos fiscais sem a correspondente saída de mercadorias do
estabelecimento; 2. Deixar de solicitar cancelamento de notas fiscais eletrônicas;
3. Deixar de escriturar notas fiscais eletrônicas relativas a operações tributadas
de entrada de mercadorias no estabelecimento; 4. Deixar de escriturar notas
fiscais eletrônicas relativas a operações não tributadas de entrada de
mercadorias no estabelecimento.
A autora afirma a regularidade das operações e que cumpriu
adequadamente todas as obrigações acessórias. Contudo, essas alegações não
podem ser acolhidas.
Com relação à imputação descrita no item 1 da autuação e
relativa à emissão de documento fiscal sem a correspondente saída de
mercadorias, a autora afirmou tratar-se de devolução de mercadorias em locação.
Assim, diz que as notas fiscais emitidas sob os números 45 a 48 são regulares.
Entretanto,
anotou-se
desde
o
julgamento
da
defesa
administrativa que a devolução dessas mercadorias foi objeto das Notas Fiscais
de devolução de no 19, 18, 20 e 27, emitidas em junho de 2013. E a autora nada
esclareceu a esse respeito, notadamente diante da duplicidade de documentos
fiscais de devolução.
Assim, é adequada a manutenção da infração descrita no item
1 do Auto de Infração, pois não há prova de novo contrato de locação e
explicação acerca da duplicidade de notas fiscais de devolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028047-94.2018.8.26.0564 -Voto no 16.462
4
Quanto à infração descrita no item 2, é certo que a operação
de venda futura não se concretizou, por desistência da compradora. Também é
certo que, em razão disso, a autora se valeu da emissão de nota fiscal de
devolução a fim de regularizar as operações.
Todavia, na hipótese não houve saída das mercadorias do
estabelecimento da autora, situação que não está sujeita à emissão de nota fiscal
de devolução, mas sim ao procedimento de cancelamento de nota fiscal de saída,
conforme a previsão do artigo 18 da Portaria CAT no 162/08. E a autora não fez o
procedimento adequado.
Resta claro que a autora deixou de tomar os devidos cuidados
e cautelas, bem como atender ao adequado procedimento fiscal de cancelamento
das Notas Fiscais.
Quanto aos itens 3 e 4 da autuação, nada comprova a regular
escrituração no livro de registro de entrada das mercadorias, anotado que a
autora requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 389).
Dessa forma, o cometimento da infração por descumprimento
de obrigação acessória é incontroverso, e não fica afastada pela ausência de
prejuízo ao Fisco ou de benefício da contribuinte.
Conforme
ensina
Paulo
de
Barros
Carvalho1,
o
descumprimento do dever instrumental faz desaparecer a relação originária que o
instituiu, surgindo, em seu lugar, um vínculo sancionatório, portador de uma
penalidade pecuniária que onerará o patrimônio do infrator.
Dado seu caráter instrumental, conta com a autonomia em
relação à obrigação principal, de forma que a ausência de prejuízo ao fisco ou
benefício ao contribuinte não prejudica a aplicação da sanção.
Logo, é devida a multa aplicada pelo descumprimento do dever
instrumental, conforme o entendimento do C. STF no REsp no 1.116.792/PB e no
1 Curso de Direito Tributário, 2a edição, 1986, página 176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028047-94.2018.8.26.0564 -Voto no 16.462
5
RE no 627051/PE.
Com esses fundamentos, fica mantida a r. sentença recorrida,
incorporados os próprios fundamentos nela adotados, conforme o disposto no
artigo 252 do RITJSP.
Pelo fato da sucumbência recursal, a verba honorária fica
majorada para 15% sobre o valor atribuído à causa.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator